Tribunal: TJDFT
Processo: 0731422-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A CARTÓRIOS DE NOTAS. MEDIDA INVESTIGATIVA SEM INDÍCIOS MÍNIMOS DE EFETIVIDADE. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. O deferimento de diligências atípicas em sede de cumprimento de sentença exige demonstração mínima de efetividade e razoabilidade, além da exaustão prévia dos meios típicos disponíveis ao credor.
2. No caso, a expedição de ofícios a diversos cartórios indicados em certidão do CENSEC, sem qualquer delimitação objetiva e desprovida de indícios de relação com ocultação patrimonial, revela-se diligência meramente especulativa, incompatível com os princípios da racionalidade processual e da eficiência da execução.
3. Recurso conhecido e não provido.